Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. SÚMULA No 39. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a entregar a autora um adaptador de alimentação com entrada USB-C, compatível com o modelo do aparelho adquirido pela autora, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. A recorrente alega, em suma, ausência de abusividade na venda separada dos adaptadores de tomadas e que houve informação clara, precisa e ostensiva aos consumidores sobre a remoção do adaptador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo e preparado (ID 46692436). Sem apresentação de contrarrazões (ID 46692441). 3. Registra-se que o processo estava suspenso para Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF. Juntada notícia de súmula no 39 de tese fixada no PUIL 0719688-45.2022.8.07.0007, julgado em 06/07/2023, Relator Designado Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho, prossiga-se no julgamento. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé. 6. No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada e o fone de ouvido não acompanham o produto. 7. Com efeito, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, porquanto a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende. Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes. Neste sentido, aplica-se a SÚMULA No 39: A venda de “smartphone” desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva. PUIL 0719688-45.2022.8.07.0007. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.